Tribunal: TJDFT
Processo: 0733749-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICADAS. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação quando as provas dos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitivas. 1.1. Não há que se falar em insuficiência de provas quando o réu foi preso em flagrante dentro da residência da vítima ao tempo em que proibida a aproximação por decisão judicial de medida protetivas de urgência. 1.2. O fato do réu estar alterado em razão de uso de psicotrópicos não retira sua imputabilidade, conforme prevê o art. 28, inciso II, do Código Penal. Nosso sistema jurídico adota a teoria da actio libera in causa para situação com a dos autos.

2. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima, por cada circunstância judicial desfavorável.

3. Incabível a determinação do regime fechado para início de cumprimento da pena de delitos apenados com detenção, a teor do art. 33, caput, do Código Penal.

4. Considerando o tempo de prisão cautelar, bem como a nova pena fixada, impõe-se reconhecer a extinção da pena pelo cumprimento com a imediata soltura do apelante.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.